Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. AR RECEBIDO POR PORTEIRO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA SIMÕES DE QUEIROZ contra decisão que considerou válida a intimação da sentença que determinou obrigação de fazer e, diante do não cumprimento da determinação judicial, aplicou multa e a intimou para pagamento. A parte agravante alega, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ. Sustenta que deve ser observada a limitação das astreintes fixadas na sentença em 10 salários mínimos vigentes à época. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão e no mérito a sua reforma para afastar a aplicação da multa pelo descumprimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36295753). Foram apresentadas contrarrazões. O efeito suspensivo requerido foi indeferido (ID 36328345).
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ). Portanto, cabível o presente recurso.
IV. Nos termos da Súmula 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
V. No entanto, tal entendimento deve ser analisado em conjunto com o art. 248, §4o, do CPC, o qual dispõe que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Assim, considerando que a casa do devedor se encontra em um condomínio “RESIDENCIAL CONTEMPORANEO” (ID 36287940) é válida a intimação recebida por funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Ademais, o AR foi encaminhado ao mesmo endereço em que fora realizada sua citação.
VI. No mais, quanto ao valor da multa, verifica-se que o juízo de origem em sentença transitada em julgado já limitou o valor da multa a 10 salários mínimos vigentes. Além disso, na decisão de ID 127957381, a magistrada de origem determinou que o montante do débito referente à multa diária é de R$ 12.120,00, ou seja, 10 salários mínimos vigentes.
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.